Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707867-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MARIA ELISA MONTEIRO DECISÃO O prazo para resposta da agravada-devedora transcorreu em 15/04/21 (id. 24924701). Um mês depois, em 14/05/21, quando o agravo de instrumento já estava incluído na pauta de julgamento, a agravada-devedora peticiona nos autos e junta documentos (id. 25640611 e seguintes), para se insurgir contra a pretensão recursal, de desconto de percentual da sua remuneração diretamente na folha de pagamento até a quitação da dívida. Não conheço da petição e dos documentos porque juntados de forma totalmente extemporânea. À i. Secretaria, para que mantenha o recurso na 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06). Intimem-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora